Tribunal: TJES
Processo: 5005649-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005649-23.2023.8.08.0011

APTE/
APDO
:
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

APTE/
A
PDO:
CREFISA
S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R
ELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora pleiteou a declaração de abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo pessoal (juros de 24,17% a.m. e 1.243,23% a.a.), além da condenação por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado (5,32% a.m. e 86,35% a.a.), com devolução simples dos valores excedentes, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou nulidades processuais, arguidas pela instituição financeira; (ii) determinar se a abusividade da taxa de juros enseja dano moral indenizável, como sustentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamenta adequadamente a dispensa da produção de outras provas, por considerar os elementos constantes nos autos suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa.

A ausência de inscrição suplementar dos advogados da autora constitui eventual infração administrativa, não ensejando nulidade dos atos processuais, conforme jurisprudência do STJ.

Não se verifica conexão entre as ações movidas pela autora, dada a diversidade de contratos objetos dos processos, tampouco há elementos que evidenciem prática de advocacia predatória.

A inicial não é inepta, pois o valor controvertido pode ser apurado em fase de liquidação, sendo desnecessária a indicação precisa no momento da propositura da ação.

A estipulação de juros remuneratórios muito superiores a da taxa média de mercado caracteriza prática abusiva, passível de revisão judicial, conforme precedentes do STJ e do TJES.

A redução da taxa de juros à média de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual, sem configurar intervenção arbitrária no pacto, sendo legítima diante da flagrante desproporcionalidade entre os encargos pactuados e os parâmetros oficiais.

A abusividade dos juros, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico ou lesão extrapatrimonial efetiva, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de provas quando considerar os elementos dos autos suficientes para o julgamento de mérito, sem configurar cerceamento de defesa.

A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa gera apenas infração administrativa, não implicando nulidade dos atos processuais.

A pactuação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado configura abusividade, legitimando a revisão contratual e a limitação dos encargos ao patamar médio.

A abusividade de cláusulas contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, e 98, § 3º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1398523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 17.12.2013, DJe 05.02.2014;
STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 21.06.2018, DJe 29.06.2018;
STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;
TJES, ApCiv 0006763-78.2020.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível;
TJES, ApCiv 5011532-54.2024.8.08.0030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível;
TJRJ, ApCiv 0003250-45.2021.8.19.0052, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 06.02.2024;
TJSP, AI 1153082-25.2023.8.26.0100, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005649-23.2023.8.08.0011

APTE/
APDO
:
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

APTE/
A
PDO:
CREFISA
S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
-
se de
r
ecurso
s
de
Apelação Cível
interpos
t
o
s
por
ambas as partes, por irresignação com a sentença proferida nos autos da
ação
condenatória c/c repetição de indébito e indenizatória
ajuizada
por
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA
em desfavor de
CREFISA
S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A
lide foi ajuizada com a finalidade de exame quanto à onerosidade excessiva do contrato entabulado entre as partes, para empréstimo no valor de
R$ 2.930,10 (dois mil, novecentos e trinta reais e dez centavos)
a ser adimplido
em 12 parcelas iguais de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais),
com previsão de juros de 24,17% a.m. e 1.243,23% a.a.

Em decorrência, pleiteou pela condenação do acionado em indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo
concluiu, no mérito, pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos formulados para: [...]
I)
Reconhecer a abusividade

da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato
, a qual deverá ser revisada e adequada à taxa média de mercado, ou seja,
5,32% a.m. / 86,35% a.a
, devendo a requerida proceder a devolução dos valores excedentes, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.
II)
Tocante aos
encargos da sucumbência, há de ser suportado por ambas as partes
, posto que decorre da parcial derrota da parte autora na demanda, incidindo, portanto, o
caput
do art. 86, do Código de Processo Civil, razão pela qual, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC, cabendo a cada parte responder por 50% (cinquenta por cento), suspendendo, contudo, a exigibilidade quanto à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
[...]

Ambas as partes interpuseram apelação.

CREFISA S/A – Crédito Financiamento e Investimento
,
traz em seu recurso argumentos sobre
(i)
a a
usência de fundamentação,
por desconsideração, pelo magistrado, das
provas
e
argumentos
apresentados
, inclusive
quanto ao
pedido de
dilação probatória
e
parecer técnico,
requerendo seja anulada a sentença;
(ii)
ocorrência de c
erceamento de defesa,
por não ter examinado
as provas
acostadas aos autos
;
(iii)
ausência de i
nscrição suplementar do patrono
da autora;
(iv)
existênci
a
de c
onexão
com outras duas ações
idênticas
da mesma autora;
(v)
sobre a i
népcia da inicial,
visto não ter
havido

discriminação de obrigações controvertidas e do valor incontroverso em ação revisional de empréstimo,
requerendo seja modificada a Sentença com fundamento no
art. 485, I, CPC.

Além disso, tece argumentações sobre a
(vi)
legalidade da t
axa
praticada;
(vii)
ô
nus da prova
da parte autora
em demonstrar o
excesso
praticado;
(viii)
os e
feitos econômicos
pela redução dos
juros por critério abstrato
e, como pedidos acessórios, requer a s
uspensão
ou
extinção
do processo por suposto
uso abusivo do Judiciário
pela prática de
“advocacia predatória”
.

Izabel Cristina Rosa Veiga
,
por sua vez,
tece argumentações para que seja reconhecido o dano moral suportado e
arbitrado valor de indenização, indicado no montante de R$ 10.000,00, em vista da abusividade na cobrança de juros, comprometimento da renda alimentar com os descontos realizados, que configuram ato ilícito e dano
in re ipsa
.

Muito bem.

Quanto às questões prejudiciais trazidas no apelo do Banco acionado, inicio pela referente a
a
usência de fundamentação
por desconsideração, pelo magistrado, das
provas
e
argumentos
apresentados
, inclusive
quanto ao
pedido de dilação probatória e parecer técnico,
bem como sobre a
ocorrência de c
erceamento de defesa,
por não ter examinado as provas
acostadas aos autos
.

Não é o que se verifica.

Isso porque
houve fundamentação específica quanto à desnecessidade de produção de outras provas e, sendo o magistrado seu destinatário, pode dispensá-las, primando assim pela celeridade processual e pela prolação da decisão de mérito, quando entende por suficientes para seu convencimento os elementos
já
contidos nos autos.

Segue argumentando
o recorrente
sobre a
ausência de i
nscrição suplementar do patrono da autora. Contudo, ao ser intimada a demandante para regularizar sua representação, apresentou substabelecimentos aos causídicos cadastrados nos autos do processo,
deste modo cumprindo a determinação do Juízo.

Para além disso, destaque-se que [...]
A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados
. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1398523 RS 2013/0270411-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014)

Deste modo, a irresignação referente deve ser dirigida ao Órgão competente para exam
e

d
o questionamento referente à
validação d
a
atuação pelos
advogados.

Sobre a
existênci
a
de c
onexão com outras duas ações idênticas da mesma autora,
não se verifica pela documentação acostada aos autos a comprovação de tal alegação.
Vejamos.

A
lide nº5005654-45.2023.8.08.0011,
tem como objeto
o
contrato pessoal nº042120018149;
a ação nº5005652-75.2023.8.08.0011, o contrato pessoal nº042120018130 e na presente demanda, o contrato pessoal nº 042120018130.

Deste modo, a conexão entre as ações é inexistente, visto a ausência do risco de prolação de decisões conflitantes, afastando-se assim a necessidade de que sejam reunidas.

Acresça-se.
A constatação nos leva a conclusão sobre a inexistência de
prática de
“
advocacia predatória
”, alegação que exige prova cabal para que seja acolhida.

Quanto à
i
népcia da inicial,
argumenta o Banco acionado que não houve a
discriminação
das
obrigações controvertidas e do valor incontroverso,
contudo, a alegação
também não
é
fundamento
hábil
para
a
reforma da sentença, eis que, caso acolhidos os pedidos
formulados na exordial
, o valor devido pode ser apurado em fase subsequente.

Adentra-se, portanto, a
legalidade da t
axa
praticada;
o
ô
nus da prova da parte autora
em demonstrar o
excesso

e
os e
feitos econômicos
pela redução dos
juros por
utilização de
critério abstrato.

Consigne-se que a vontade das partes nas relações jurídicas, embora seja assegurada pelo ordenamento jurídico, não possui um caráter absoluto, devendo observância à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Com isso
, embora os parâmetros do Bacen sejam considerados apenas como balizas, podem ser utilizadas para que se afira, no caso concreto, a prática de abusividade, o que pode ser verificado pel
o cotejo
entre a previsão contratual e os índices indicados em planilha específica e disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

A jurisprudência,
no caso concreto,

já considerou como
abusivas,
as práticas a seguir descritas
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado
. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006763-78.2020.8.08 .0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 .
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade
,

sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada
; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido . Vitória, 31 de março de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS,
a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Quanto aos percentuais, especificamente,
o contrato, denominado
Contrato de empréstimo pessoal
e acostado no id.14441314, traz a previsão da taxa mensal de juros 22% e da taxa anual de juros 987,22%.

Q
uanto aos parâmetros do Bacen para o período, 20/12/2019,
consignou o magistrado:

[...]
Média de mercado aferida: 5,32 a.m. / 86,35 a.a.

As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)
, são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada (desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, cheque especial, crédito pessoal, entre outros.

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
[...]

Nesse sentido, colhe-se dos Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. REPARO. MÚTUOS FENERATÍCIOS. TAXA DE JUROS ABUSIVA. NULIDADE . ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REPETIÇAO DO INDÉBITO. DANO MORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Há contradição no julgado, em razão de erro material na extração da taxa média de juros, no site do Bacen . Extraída taxa anual, em cotejo com taxa mensal praticada no contrato. Necessidade de reparo. 3. Aplicação do CDC, uma vez que autor e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos art . 2º e 3º da Lei 8.078/90. 4. Revisão da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras que é possível em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade, a colocar o consumidor em desvantagem exagerada . CDC, art. 51, § 1º, III. Precedente do STJ. 5 .
Hipótese dos autos em que os juros praticados são o triplo da taxa média de mercado, o que, aliado à hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e hipossuficiente, com parcos rendimentos de aposentadoria, é bastante para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, que a colocam em desvantagem excessiva
. 6.
Cláusulas que fixam as taxas de juros que são nulas de pleno direito e o percentual deve ser limitado à taxa média de mercado do Bacen, a ser apurado em liquidação de sentença
. 7 . Repetição do indébito, pelo dobro. CDC, art. 42, parágrafo único. 8. Dano moral in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Arbitramento que deve observar os aspectos compensatório, punitivo e pedagógico do instituto. Valor que se fixa em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). Precedentes TJRJ. 9. Embargos acolhidos. Efeitos infringentes. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00032504520218190052 202300179785, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO INTERNO.
Decisão monocrática que negou provimento ao apelo da agravante, mantendo a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado, já que pactuada em montante abusivo (quase 1000% ao ano)
. Manutenção. Matéria dirimida pelo recurso especial repetitivo nº 1 .058.114/RS.
De fato, embora não haja limitação de juros em nosso ordenamento jurídico, deve ser coibida a prática abusiva quando destoar acintosamente da taxa média de mercado, como no caso em tela
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 11530822520238260100 São Paulo, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 25/04/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025)

C
onclui-se, deste modo, que a
redução dos
juros deve ser realizada com a finalidade de afastar a abusividade constatada, não havendo que se falar em
e
feitos econômicos
em desfavor do Banco apelante, tampouco que a aferição realizada tenha ocorrido
por critério abstrato, agindo com acerto o magistrado na sentença ao delimitar a cobrança em consonância à taxa média do mercado.

Passa-se agora ao exame do recurso da demandante,
pelo qual pretende seja modificada a sentença no tocante à indenização por danos morais.

A referente indenização justifica-se em casos outros, tais como inexistência da relação jurídica entre as partes, descontos indevidos, o que não se verifica no caso dos autos.

A questão trazida foi a exorbitância da contratação, o que pode ser examinado, contudo é uníssona a jurisprudência no sentido de que o reconhecimento da prática de encargos abusivos, de per si, não configura dano moral
in re ipsa
.

A exemplo, destaca-se a seguir:

[...]
5. “
A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
”. Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005488-31.2016.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...] 4.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art . 368; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143378920208080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos
e
nego-lhes provimento
,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
em
2% (do
is
por cento) os honorários advocatícios,
suspensa a exigibilidade em relação à demandante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.